Tribunal: STF
Processo: HC 250240
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR APONTADA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL POR DEPUTADO FEDERAL. APARENTE VINCULAÇÃO DO FATO PRATICADO COM O CARGO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA DETERMINAR A REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Martins Maluf, advogado, em 6.12.2024, em benefício de Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, Deputado Federal, contra ato da Delegada de Polícia Federal Paula Cecília de Santana Alves, lotada na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SE. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido instaurado o Inquérito Policial 
n. 2024.0116985 para apurar apontada prática do delito previsto no 
art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral). Este o resumo dos fatos investigados:



    “Trata-se de notícia-crime apresentada pela COLIGAÇÃO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS, então candidato a prefeito do Município de Lagarto, relatando ter tomado conhecimento, em 19/10/2024, de que LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO FILHO – GUSTINHO RIBEIRO teria realizado postagem na rede social Instagram afirmando que ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’” (fl. 2, 
e-doc. 2).



    3. Com o argumento de usurpação da competência deste Supremo Tribunal para supervisionar a investigação e a inviolabilidade do paciente, deputado federal, por opiniões, palavras e votos, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0807541-46.2024.4.05.8500 na Seção Judiciária de Sergipe do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Estes os pedidos e requerimentos apresentados:



    “Diante do exposto, requer, mui respeitosamente: 



    1) a concessão da medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, para se suspender o depoimento do paciente designado para o dia 13.12.2024, no bojo do Inquérito Policial nº 2024.0116985, até a análise do mérito deste remédio heroico, diante da presença do fumus boni iuris e periculum in mora; 



    2) Seja intimada a autoridade policial para apresentar as informações necessárias ao julgamento do feito; 



    3) Por fim, requer a concessão da ordem, com o trancamento do inquérito policial supracitado em desfavor do paciente, visto faltar prévia autorização do tribunal competente para abertura do procedimento, bem como por ser o fato nitidamente atípico, e, por conseguinte, inexistir justa causa para sua instauração e prosseguimento” (fl. 10, e-doc. 1).



    4. Em 10.12.2024, o juízo da Segunda Vara Federal de Sergipe reconheceu a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a impetração e determinou a remessa do processo para este Supremo Tribunal, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Martins Maluf, em favor de Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, Deputado Federal, contra ato da Delegada de Polícia Federal, Paula Cecília de Santana Alves, lotada na Delegacia de de Direitos Humanos e Defesa Institucional, que instaurou, sem autorização, Inquérito Policial em desfavor do paciente (deputado federal). 



    Narra a inicial: 



    No dia 06.11.2024, a Delegada de Polícia Federal Paula Cecília de Santana Alves, lotada na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional, instaurou, sem autorização prévia do Supremo Tribunal Federal, o Inquérito Policial 
nº 2024.0116985, em face do Paciente, ora Deputado Federal, para apurar possíveis ocorrências do crime de injúria (art. 326 c/c Art. 327, inciso V, da Lei nº 4.737/1965). 



    Segundo a Portaria de instauração, foi ajuizada 
notícia-crime pela COLIGAÇÃO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS, então parlamentar, relatando ter tomado conhecimento de que, em 19.10.2024, o paciente teria supostamente publicado na rede social Instagram a seguinte mensagem: ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’.



    Diante disso, a Autoridade Policial iniciou o procedimento investigativo, sem supervisão ou aval do STF, e determinou a intimação do paciente para que, no dia 13.12.2024, comparecesse à Unidade de Polícia Federal para a colheita de seu depoimento sobre os supostos fatos aludidos pelo Sr. Sérgio. 



    Ocorre que a paciente, por exercer, atualmente, a função de Deputado Federal, possui a garantia da livre expressão para o debate político, estando protegido pela inviolabilidade civil e penal por quaisquer opiniões, palavras e votos. 



    Contudo, mesmo estando amparado pela referida inviolabilidade, por qualquer opinião, voto ou palavra proferida, o paciente sofre ato ilegal por parte da Delegada, pois abre procedimento investigativo, sem autorização e sem justa causa, para apurar suposto fato atípico, haja vista as declarações do paciente estarem protegidas constitucionalmente e amparada por causa de exclusão de responsabilidade penal. 



    Assim, resta à defesa, diante do constrangimento ilegal perpetrado, impetrar o presente remédio heroico, buscando a concessão da ordem, conforme os fundamentos doravante expostos. 



    Eis o escorço fático.



    A título de fundamento jurídico, invoca dispositivos da Constituição Federal, colacionando julgados que entende favoráveis a sua tese. Junta documentos. 



    2. Fundamentação. 



    Da análise da inicial, sobressai a incompetência absoluta deste Juízo (juízo da garantia) para processar e julgar esta ação mandamental. 



    O art. 102, inciso I, alínea ‘d’, da Constituição Federal estabelece que: (...)



    A Resolução CNJ 562 de 3/6/2024 estabelece a inaplicabilidade das normas relativas ao juiz das garantias para os processos de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei n. 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos que envolvem pessoas com foro privilegiado. 



    Art. 3º Sem prejuízo da realização das audiências de custódia, as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam aos: 



    I - processos de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei nº 8.038/1990; 



    No caso, o paciente é deputado federal, do que decorre a sujeição à Lei 8.038/1990, a afastar a aplicabilidade das normas do juízo da garantia e, portanto, a competência deste juízo para conhecer, processar e julgar este feito. 



    3. Dispositivo. 



    Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta desta 2ª Vara Federal para processar e julgar este feito, determinando a remessa urgente dos autos ao Supremo Tribunal Federal, juízo constitucionalmente competente” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    5. Os autos foram recebidos no Supremo Tribunal Federal em 12.12.2024.



    6. Em 13.12.2024, deferi a medida liminar requerida, apenas para suspender a tramitação do Inquérito Policial n. 2024.0116985, instaurado na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SE, para apurar a apontada prática do delito previsto no art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral) pelo Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, até o julgamento definitivo da presente impetração. Determinei, também, a requisição de informações à autoridade policial apontada como coatora e, na sequência, a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República. 



    7. Em 13.12.2024, a autoridade policial prestou as informações, esclarecendo que: 



    “A COLIGAGAO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SERGIO DE ALMEIDA REIS, então candidato a prefeito do Município de Lagarto, protocolou notícia-crime perante a Justiça Eleitoral, relatando ter tomado conhecimento, em 19/10/2024, de que LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO FILHO – GUSTINHO RIBEIRO – teria realizado postagem na rede social Instagram afirmando que ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’, como demonstrado abaixo: (...)



    Diante da documentação apresentada nos autos do processo 
nº 0600539-36.2024.6.25.0012, o Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Boquim/SE, com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, requisitou a instauração de inquérito policial para apurar o caso. Sendo assim, a COR/SR/PF/SE determinou que esta Delegacia cumprisse a decisão judicial. 



    Importante esclarecer que, no momento da análise do caso, concluiu-se não haver qualquer relação entre as palavras proferidas pelo deputado federal Luiz Augusto e o exercício do seu cargo, visto que o entendimento inicial das autoridades acima citadas era de que as palavras publicadas por ele tinham o contexto de campanha eleitoral para sua sobrinha RAFAELA RIBEIRO LIMA, concorrente de ARTUR SERGIO ao cargo de prefeito em Lagarto/SE. Afinal, a disputa política na referida cidade entre essas famílias é fato notório no Estado, inclusive a esposa de Luiz Augusto, Hilda Ribeiro, é a atual prefeita do município. 



    Dessa forma, entendeu-se que o fato apurado não possui qualquer relação com as funções de Deputado Federal, ao contrário, as palavras publicadas tinham a finalidade de favorecer a campanha eleitoral de RAFAELA, sobrinha do investigado. Portanto, adotou-se no caso o entendimento consolidado na Questão de Ordem proferida na Ação Penal nº 937/STF” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    8. Em 15.1.2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “concessão da ordem para que o inquérito policial seja remetido ao Supremo Tribunal Federal”, em parecer com a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de injúria majorada na propaganda eleitoral praticado por deputado federal. Opinião expressada em rede social que aparentemente está acobertada pela imunidade parlamentar em sentido material. Tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’. Usurpação de competência dessa Suprema Corte. A análise se as palavras e opiniões do deputado guardam conexão com o desempenho da função legislativa (prática ‘in officio’) ou tenham sido proferidas em razão dela (prática ‘propter officium’), demanda indevida incursão no conjunto 
fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do writ. 
Medida liminar deferida. Parecer pela concessão da ordem para que o inquérito policial seja remetido ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 238). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. As circunstâncias postas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem à parcial concessão da ordem, para determinar a remessa do inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crime eleitoral pelo paciente a este Supremo Tribunal. 



    10. O foro por prerrogativa de função foi estabelecido pelo Poder Constituinte originário pela relevância de determinadas funções e cargos públicos, exercidos nos três Poderes da República. Concluiu-se pela necessidade de foro específico para o processo e julgamento de infrações penais praticadas por ocupantes de alguns cargos ou funções, pela necessidade de o exercício da competência ser conferido a autoridades menos sujeitas a injunções locais ou a contingências específicas pelo desdobramento dos efeitos das decisões judiciais.



    Ensina, por exemplo, Eugênio Pacelli de Oliveira que se optou “então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, fl. 187).



    Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar também afirmam que “determinadas pessoas, em razão da alta relevância da função que desempenham, têm direito ao julgamento por órgão de maior graduação. Permite-se, assim, enaltecer a função desempenhada, e evitar as pressões indiretas que poderiam ocorrer se as diversas autoridades fossem julgadas pelos juízes de primeiro grau” (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, fl. 275).



    Guilherme de Souza Nucci acentua que “a prerrogativa de função do agente pode alterar fundamentalmente a eleição do foro competente para apurar a infração cometida. A regra geral é que o delinquente seja punido no local do crime, pois aí está o maior abalo à comunidade. Entretanto, conforme a situação específica em que se encontre, há alteração da regra geral. É o que ocorre com o agente investido em particular função” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, fl. 248).



    No julgamento da Questão de Ordem da Ação Penal n. 937, este Supremo Tribunal realçou que a definição do foro, na espécie, não é dispensada em razão da pessoa, mas da função ou do cargo público por ela exercido. Se fosse atribuída distinção pela peculiar condicional pessoal, o que se teria criado seria, juridicamente, privilégio incompatível com o princípio republicano.



    Nesse sentido, Fernando da Costa Tourinho Filho enfatiza que “há pessoas que exercem cargos de especial relevância no Estado e, em atenção a esses cargos ou funções que exercem no cenário político-jurídico da nossa Pátria, gozam elas de foro especial, isto é, não serão processadas e julgadas como qualquer do povo, pelos órgãos comuns, mas pelos órgãos superiores, de instância mais elevada. Pondere-se, contudo, que tal tratamento especial não é dispensado à pessoa, mas sim ao cargo, à função. E tanto isso é exato que, cessada a função, desaparece a prerrogativa“ (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, fl. 221).



    11. Pelas normas constitucionais nas quais se atribui competência originária a este Supremo Tribunal para julgamento de crimes comuns de autoridades com prerrogativa de foro, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inq n. 2.411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). 



    Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal que a abertura das investigações contra autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal sujeita-se ao prévio controle judicial, a justificar a anulação de ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial contra o parlamentar investigado sem prévia autorização deste Supremo Tribunal. 



    Essa orientação foi reafirmada, por maioria, na questão de ordem na Petição n. 3.825, prevalecendo, então, interpretação proposta pelo Ministro Gilmar Mendes. É a ementa do julgado:



    “Questão de ordem em Petição. 1. Trata-se de questão de ordem para verificar se, a partir do momento em que não se constatam, nos autos, indícios de autoria e materialidade com relação à única autoridade dotada de prerrogativa de foro, caberia, ou não, ao STF analisar o tema da nulidade do indiciamento do parlamentar, em tese, envolvido, independentemente do reconhecimento da incompetência superveniente do STF. Inquérito Policial remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que se apuram supostas condutas ilícitas relacionadas, ao menos em tese, a Senador da República. 2. Ocorrência de indiciamento de Senador da República por ato de Delegado da Polícia Federal pela suposta prática do crime do art. 350 da Lei 
nº 4.737/1965 (Falsidade ideológica para fins eleitorais). 3. O Ministério público Federal (MPF) suscitou a absoluta ilegalidade do ato da autoridade policial que, por ocasião da abertura das investigações policiais, instaurou o inquérito e, sem a prévia manifestação do Parquet, procedeu ao indiciamento do Senador, sob as seguintes alegações: i) o ato do Delegado de Polícia Federal que indiciou o Senador violou a prerrogativa de foro de que é titular a referida autoridade, além de incorrer em invasão injustificada da atribuição que é exclusiva desta Corte de proceder a eventual indiciamento do investigado; e ii) a iniciativa do procedimento investigatório que envolva autoridade detentora de foro por prerrogativa de função perante o STF deve ser confiada exclusivamente ao Procurador-Geral da República, contando, sempre que necessário, com a supervisão do Ministro-Relator deste Tribunal. 4. Ao final, o MPF requereu: a) a anulação do indiciamento e o arquivamento do inquérito em relação ao Senador, devido a ausência de qualquer elemento probatório que aponte a sua participação nos fatos; e b) a restituição dos autos ao juízo de origem para o exame da conduta dos demais envolvidos. 5. Segundo o Ministro Relator Originário, Sepúlveda Pertence, o pedido de arquivamento do inquérito, solicitado pelo Procurador-Geral da República, com relação ao Senador, seria irrecusável pelo Tribunal, porque, na linha da jurisprudência consolidada do STF, o juízo do Parquet estaria fundado na inexistência de elementos informativos que pudessem alicerçar a denúncia. Voto do relator pelo arquivamento do inquérito com relação ao Senador indiciado e proposta de concessão de habeas corpus, de ofício, em favor do também indiciado JOSÉ GIÁCOMO BACCARIN, de modo a estender-lhe os efeitos do arquivamento do inquérito. 6. Com relação ao pedido de anulação do indiciamento do Senador por alegada ausência de competência da autoridade policial para determiná-lo, o Min. Sepúlveda asseverou: i) a instauração de inquérito policial para a apuração de fato em que se vislumbre a possibilidade de envolvimento de titular de prerrogativa de foro do STF não depende de iniciativa do Procurador-Geral da República, nem o mero indiciamento formal reclama prévia decisão de um Ministro do STF; ii) tanto a abertura das investigações de qualquer fato delituoso, quanto, no curso delas, o indiciamento formal, são atos da autoridade que preside o inquérito; e iii) a prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, à determinação da competência jurisdicional originária do Tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se fizer necessária diligência sujeita à prévia autorização judicial. Voto pelo indeferimento do pedido de anulação do indiciamento do Senador investigado por entender como válida a portaria policial que instaurou o procedimento persecutório. 7. Ademais, segundo o Min. Pertence, o inquérito deveria ser arquivado com relação ao Senador e a ordem de habeas corpus ser concedida, de ofício, com relação a JOSÉ GIÁCOMO BACCARIN. Quanto à concessão da ordem de ofício, o Min. Pertence entendeu que JOSÉ GIÁCOMO BACCARIN encontrava-se em idêntica situação objetiva à do Senador, pois, em tese, também teria cometido o crime de falsidade ideológica para fins eleitorais. Desse modo, inexistindo elementos informativos que pudessem alicerçar a denúncia com relação ao Senador, ao coautor JOSÉ GIÁCOMO também deveria ser conferido idêntico tratamento. 8. Após o voto do relator indeferindo o pedido de anulação formal do indiciamento do Senador, o Ministro Marco Aurélio suscitou questão de ordem no sentido da prejudicialidade da ação. Ante a conclusão de que não se teriam indícios de autoria e materialidade da participação do Senador, o tema do indiciamento estaria prejudicado. Questão de Ordem rejeitada por maioria pelo Tribunal. 9. Segunda Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Cezar Peluso. A partir do momento em que não se verificam, nos autos, indícios de autoria e materialidade com relação à única autoridade dotada de prerrogativa de 
foro, caberia, ou não, ao STF analisar o tema da nulidade do indiciamento do parlamentar, em tese, envolvido, independentemente do reconhecimento da incompetência superveniente do STF. O voto do Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, abriu divergência do Relator para apreciar se caberia, ou não, à autoridade policial investigar e indiciar autoridade dotada de predicamento de foro perante o STF. Considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema da instauração de inquéritos em geral e dos inquéritos originários de competência do STF: i) a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, nos inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou a Tribunal investigar, de ofício, o titular de prerrogativa de foro; ii) qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada. Precedentes: INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ (AgR) nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR-ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET (AgR) nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ 
nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET (AgR) nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; iii) diferenças entre a regra geral, o inquérito policial disciplinado no Código de Processo Penal e o inquérito originário de competência do STF regido pelo art. 102, I, b, da CF e pelo RI/STF. A prerrogativa de foro é uma garantia voltada não exatamente para os interesses dos titulares de cargos relevantes, mas, sobretudo, para a própria regularidade das instituições em razão das atividades funcionais por eles desempenhadas. Se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum, perante o STF (CF, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial (abertura de procedimento investigatório) sejam retiradas do controle judicial do STF. A iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao MPF contando com a supervisão do Ministro-Relator do STF. 10. A Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio Presidente da República (no caso do STF). No exercício de competência penal originária do STF (CF, art. 102, I, ‘b’ c/c Lei 
nº 8.038/1990, art. 2º e RI/STF, arts. 230 a 234), a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis. 11. Segunda Questão de Ordem resolvida no sentido de anular o ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial em face do parlamentar investigado. 
12. Remessa ao Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso para a regular tramitação do feito” (Pet n. 3.825-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.4.2008).



    No mesmo sentido, por exemplo, o que se tem no Inquérito n. 3.438, Relatora a Ministra Rosa Weber. Assentou-se, então, que “não só os atos processuais, mas também os investigatórios, devem ser supervisionados pelo Tribunal competente, segundo a Constituição, para processar e julgar autoridade com direito a foro por prerrogativa de função” (Primeira Turma, DJe 10.2.2015). Confira-se também, por exemplo, o julgamento do Inq n. 2.842, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.2.2014. 



    12. O exame do processo revela situação ajustada à orientação firmada por este Supremo Tribunal a partir dos precedentes mencionados, impondo-se a remessa do inquérito policial instaurado para apurar a possível prática de crime eleitoral pelo paciente a este Supremo Tribunal.



    Na espécie, apura-se a apontada prática, pelo Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, do crime previsto no art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral), no seguinte contexto:



    “Trata-se de notícia-crime apresentada pela COLIGAÇÃO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS, então candidato a prefeito do Município de Lagarto, relatando ter tomado conhecimento, em 19/10/2024, de que LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO FILHO – GUSTINHO RIBEIRO teria realizado postagem na rede social Instagram afirmando que ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’” (fl. 2, 
e-doc. 2).



    A competência para processar e julgar o presente ato, considerados os elementos até o momento constantes dos autos, seria deste Supremo Tribunal, o que se estende também à supervisão de inquérito relativo aos mesmos fatos.



    13. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, apenas para determinar a remessa, ao Supremo Tribunal Federal, do Inquérito Policial n. 2024.0116985, instaurado na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SE, para apurar a suposta prática do delito do art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral) pelo Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho. 



    14. Expeça-se ofício, com urgência, sobre a presente decisão à autoridade policial apontada coatora e ao juízo da Segunda Vara Federal de Sergipe (Habeas Corpus n. 0807541-46.2024.4.05.8500). 



    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão. 



    15. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora